Tribunal: TJSP
Processo: 1002238-06.2019.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Acidente do trabalho – Reexame necessário -Aposentadoria por invalidez concedida administrativamente - Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica - Exame pericial que constatou a continuidade da incapacidade laborativa total e permanente - Restabelecimento do benefício – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante

Ementa:
Acidente do trabalho – Reexame necessário -Aposentadoria por invalidez concedida administrativamente - Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica - Exame pericial que constatou a continuidade da incapacidade laborativa total e permanente - Restabelecimento do benefício – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários advocatícios que deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1002238-06.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ANA MARIA DE OLIVEIRA
XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
oficial.V,U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002238-06.2019.8.26.0132 -Voto no 15.189
2
Remessa Necessária Cível no 1002238-06.2019.8.26.0132
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Ana Maria de Oliveira Xavier
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Catanduva
Voto no 15.189
Acidente do trabalho Reexame necessário -Aposentadoria
por invalidez concedida administrativamente - Cessação
pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após
avaliação médica - Exame pericial que constatou a
continuidade da incapacidade laborativa total e permanente
- Restabelecimento do benefício Juros de mora devidos a
partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros - Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários advocatícios
que deverão ser fixados na fase de liquidação Recurso
oficial improvido.
A r. sentença de fls. 142/145, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Ana Maria de Oliveira Xavier,
condenando o INSS no restabelecimento da aposentadoria por invalidez de natureza
acidentária, desde a cessação administrativa (18/07/2018), com atrasados acrescido
dos juros e correção monetária que, em se tratando de relação jurídica não tributária,
com observância da decisão proferida em sede de Repercussão Geral pelo Plenário
do C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947- SE, Tema 810, aos
20/09/2017, ou seja, aplicar-se-á a atualização monetária segundo o IPCA-E e juros
de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, com a redação conferida pela Lei Federal no 11.960/2009,
além dos honorários de sucumbência a serem definidos em liquidação na forma do
art. 85 do CPC/2015.
Houve interposição de recurso ex officio.
O INSS manifestou, expressamente, o desinteresse em interpor
recurso voluntário (fls. 149).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Recebo o recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002238-06.2019.8.26.0132 -Voto no 15.189
3
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Passo ao reexame necessário.
A pretensão da autora lança bases no argumento de que
percebia aposentadoria por invalidez acidentária, por longo período
(aproximadamente quinze anos), em decorrência de fratura de tornozelo,
hipertensão, dorsalgia, depressão, obesidade, hipotireoidismo, epilepsia e artrose de
joelho.
Consta que sofreu acidente de trabalho quando trabalhava como
catadora de laranja, lesionando o membro inferior e que houve a cessação da
aposentadoria por invalidez acidentária, em 18/07/2018.
Aduz que as sequelas adquiridas diminuíram sua capacidade
laborativa, mormente por ser trabalhadora rural, permanecendo inválida de forma
definitiva, pretendendo o restabelecimento do concessão do benefício da
aposentadoria por invalidez.
O extrato do CNIS evidencia que a segurada percebe
aposentadoria por invalidez acidentária desde 27/01/2008, cujo benefício seria
cessado em 18/01/2020 mediante o pagamento de mensalidades de recuperação pelo
período de 18 meses (fls. 87).
No laudo de fls. 101/112, o perito atestou que a autora está
“INAPTA de forma total e definitiva para atividade rurícola e para atividade que
lhe determine sobrecarga sobre o membro inferior esquerdo”, acrescentando que
“devido a sequela que é portadora no seu sistema locomotor - membro inferior
esquerdo pela fratura exposta sofrida ao nível do tornozelo e que após os
tratamentos cirúrgicos desenvolveu anquilose(artrose) severa na articulação tíbio
tarsica esquerda”. Esclareceu que a data do início da doença “é de 20/09/2004
quando sofreu o acidente de trabalho com fratura exposta ao nível do tornozelo
esquerdo e que lhe causou as sequelas” (fls. 107). Concluiu o perito, por fim, que a
autora é portadora de diversas outras patologias, tais como hipotireoidismo,
depressão, epilepsia, hipertensão, gonartrose, dorsalgia, além da fratura no tornozelo
o que interfere na sua capacidade laborativa de maneira total e permanente.
Quanto ao nexo causal, ressalto que a própria autarquia
concedeu administrativamente à segurada o benefício de auxílio-doença acidentário,
convertido, posteriormente, em aposentadoria por invalidez de natureza acidentária,
vindo a cessar o benefício apenas em razão de verificação de não permanência da
invalidez, conforme constam dos informes juntados.
Aliás, a autarquia formulou proposta de acordo para
restabelecimento da aposentadoria (fls. 118/121) que, apesar de não aceita pela parte
adversa, acaba por corroborar a presença do nexo causal.
Não bastasse, o INSS expressamente manifestou o seu
desinteresse em recorrer, deixando de demonstrar qualquer irresignação quanto aos
termos da sentença reexaminada.
Assim, é de rigor a manutenção da r. sentença de procedência,
pelos seu próprios fundamentos.
Dentro
desse
quadro,
comprovada
a
persistência
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002238-06.2019.8.26.0132 -Voto no 15.189
4
incapacidade com redução total e permanente da capacidade laborativa, é de ser
preservado o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária pelo valor
integral a partir de quando a obreira passou a receber o benefício com a redução
prevista no art. 47, inciso II, da Lei no 8.213/91.
Os valores pagos de forma escalonada, como mensalidades de
recuperação, deverão ser compensados e computados na conta de liquidação.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores, conforme bem salientado pelo douto juiz singular.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002238-06.2019.8.26.0132 -Voto no 15.189
5
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva),
principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida prolatada já na vigência da
nova lei processual civil, a apuração do quantum devido a título de honorários
advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos
termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo
Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator